Tribunal: CARF
Processo: 10680.903425/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903425/2014-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.318 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
CRÉDITO DO REINTEGRA
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado no PER/DCOMP 23038.49866.010414.1.5.177750.
Homologou parcialmente a compensação 38940.77761.231012.1.3.17-0699 e não
homologou a compensação 11121.18788.161213.1.3.17-2944. Apontou que não há
valor a ser restituído/ressarcido no PER/DCOMP 23038.49866.010414.1.5.17-7750 (fl.
67 do "e- processo").
O manifestante alega (fls. 2 e ss.):
Tomou ciência do despacho decisório em 18/7/2014. A manifestação é tempestiva.
O crédito refere-se ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (REINTEGRA), pleiteado no 3° trimestre/2012 em razão de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903425/2014-28
Fl. 16889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.318 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

exportações realizadas, observados os procedimentos da Lei n° 12.546/2011, do Decreto
n° 7.633/2011 e da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
O REINTEGRA foi instituído pela Medida Provisória n° 540, de 2/8/2011, convertida
na Lei n° 12.546/2011.
As compensações foram levadas à análise exclusivamente parametrizada. O despacho
decisório eletrônico glosou parte do crédito com base em sete supostas infrações (fl. 3).
Se houvesse sido dado tratamento manual aos PER/DCOMP, nada haveria sido glosado,
pois a fiscalização verificaria que a empresa cumpriu os requisitos do REINTEGRA,
que todo crédito está comprovado e que a inobservância de requisitos formais no
preenchimento das declarações, registros de exportação (RE), etc. não pode afastar o
direito creditório.
O despacho decisório eletrônico inverte a lógica do processo administrativo: a) glosa-se,
com base em presunções infundadas, grande parte o crédito de forma automática e
sistematizada; b) não se faculta ao contribuinte o direito de prestar qualquer
esclarecimento; c) atribui-se à requerente o dever de comprovar o enquadramento no
regime, sendo que o próprio despacho evidenciou as razões para a exclusão do regime.
Preliminarmente. Nulidade da infração “produto informado não está discriminado em
nota fiscal válida”.
A fiscalização aponta a glosa de 3 NCM alegando que o produto não está discriminado
em nota fiscal.
Os códigos NCM atingidos são: 7214.99.90, 7216.22.00, 7314.20.00.
O despacho decisório não esclarece as razões desta infração. O manifestante também
não sabe se é uma infração ou reflexo das outras infrações (identificadas por letras).
As notas fiscais glosadas estão em discussão em ao menos uma das outras sete
inconsistências (quadro em fl. 6).
O interessado alega incompreensão dos fundamentos da infração. Estar-se-ia diante de
nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação, o que obsta o direito de
defesa garantido ao contribuinte. Faz citações.
Identificou outras notas fiscais vinculadas aos NCM glosados, mas que não estão
vinculadas a nenhuma infração do despacho decisório (quadro em fl. 8).
Quanto a essas notas fiscais não houve fundamentação por parte do despacho decisório
e não foi assinalada qualquer inconsistência.
Postula a nulidade da suposta infração.
Infração M - Glosa de 1.922 notas fiscais. O despacho decisório foi incapaz de localizar
as notas vinculadas a declarações de exportação (DE) emitidas pela empresa.
A análise automatizada procura o número da nota fiscal vinculada à DE no registro de
exportação. Como foram informadas as notas fiscais via “relação de notas fiscais”, os
números não são encontrados e as notas fiscais glosadas automaticamente.
O artigo 61 da Instrução Normativa SRF n° 28/1994 prevê que para as DE com mais de
dez notas fiscais deve ser utlizada “Relação de Notas Fiscais” (RN).
Cita o caso da DE 2120782730/4, vinculada à RN 36, que relaciona 27 notas fiscais (fl.
9).
Fl. 16890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.318 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

O despacho decisório não considera o procedimento da manifestante, respaldado por
instrução normativa da Receita Federal.
A manifestante junta aos autos as notas fiscais glosadas, DE, RE e respectivos RN (doc.
6)
Preparou planilha analítica (doc. 7), na qual faz a vinculação entre as DE e as
respectivas RN, demonstrando a total improcedência da glosa.
Infração C - Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito.
O despacho decisório sustenta que o PER/DCOMP se refere ao 3° trimestre de 2012 e
que somente poderia aproveitar o crédito desse trimestre específico. Verificou-se a data
de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
Foram glosadas as notas fiscais em que as datas de saída foram anteriores a 1/7/2012,
ainda que o RE tenha sido averbado no 2T/2012. Cita o RE 125901921001 (fl. 14).
A Lei n° 12.546/2011 não determina que a data do crédito tomará por base a saída da
nota fiscal. A Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012 contraria legislação
hierarquicamente superior.
Infração X - Nota fiscal não comprova exportação com direito ao REINTEGRA.
Segundo o despacho decisório, as nota fiscal vinculadas à exportação não possuem
CFOP de operações que dão direito ao REINTEGRA.
A parametrização eletrônica glosa todas as notas fiscais que contenham CFOP
supostamente não vinculados a exportações.
Cita a nota fiscal 9922 (fl. 19). Possui CFOP 7102 (venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros).
O despacho decisório parte da premissa de que a empresa não teria manufaturado o
produto, de modo a não cumprir requisito material (exportação de bem manufaturado).
O despacho decisório foi incapaz de considerar a hipótese de o estabelecimento
exportador ser uma unidade comercial da pessoa jurídica, ou seja, o produto é
manufaturado na filial produtora e transferido à filial comercial, que o remete ao
exterior (fl. 20).
A filial de Bauru/SP exportou produtos manufaturados por outras filiais da empresa. O
REINTEGRA foi concedido em favor da pessoa jurídica e não das filiais exportadoras.
Cita artigo 2° da Lei n° 12.546/2011.
Importa que a pessoa jurídica manufature o bem exportado, mas não necessariamente
que a produção seja feita no estabelecimento exportador.
A legislação não condiciona o regime a determinado CFOP na nota de saída. O
despacho decisório partiu de premissa não assinalada na legislação do REINTEGRA.
Infração K - Enquadramento da operação não gera direito ao REINTEGRA. Sustenta a
fiscalização que a operação 80102 (exportação em consignação, exceto produtos dos
cap. 06 e 08), lançada no RE, não daria direito ao REINTEGRA.
Se o RE se vincula a exportação em consignação, presume-se que a venda não tenha
necessariamente ocorrido ao estrangeiro e, nos termos do artigo 2°, § 5° da Lei n°
12.546/2011, não haveria direito ao regime.
Suposição absurda da parametrização eletrônica. Nulidade da infração.
Fl. 16891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.318 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

A empresa poderia ter sido intimada a apresentar documentos e comprovar a exportação
das notas fiscais glosadas. Não foi dado esse direito.
Todas as notas fiscais foram efetivamente exportadas. A requerente não está pleiteando
crédito sobre a consignação, mas sobre a receita decorrente de exportação
originariamente feita na modalidade de consignação.
Junta as notas fiscais de faturamento (doc. 12) que comprovam a exportação dos
produtos. Os documentos estão vinculados aos respectivos RE e DE.
Junta planilha em que correlaciona todos os documentos vinculados à glosa,
demonstrando que toda a produção foi efetivamente exportada (doc. 13 e 14).
Infração H - DE não averbada.
A inconsistência decorreu de erro formal na alimentação do PER/DCOMP. As DE
mencionadas expiraram e foram substituídas por novas declarações. Se as DE foram
devidamente substituídas e averbadas, bem como a exportação comprovada, a infração
deve ser cancelada.
Infração V - Nota fiscal não comprova exportação do produto.
Foram glosadas notas fiscais porque supostamente o CFOP indicado não correspondería
ao de produto exportado. O CFOP 7102 não representaria operação de exportação.
A “infração V” possui o mesmo fundamento da “infração X”. A presunção estabelecida
com base no CFOP é inconcebível porque nada prova. A empresa junta documentação
que comprova a exportação dos produtos.
Trata-se de transferência de produto entre estabelecimentos da mesma empresa. O
produto foi manufaturado pela manifestante.
Infração E - Nota fiscal corresponde a operação de entrada.
A empresa teria incluído no REINTEGRA notas fiscais com operação de entrada.
As notas fiscais glosadas dizem respeito a notas fiscais de devolução (doc. 18).
O despacho decisório eletrônico não foi capaz de verificar que, justamente por se
tratarem de operações de entrada, tais notas fiscais não foram computadas na base de
cálculo do REINTEGRA da empresa.
As notas fiscais foram inseridas com o número negativo. O valor não foi computado
para efeitos do cálculo do crédito no REINTEGRA.
A infração E deve ser cancelada, pois glosa valores que sequer foram computados no
pedido de compensação.
Conclusão - A glosa efetuada no despacho decisório é ilegal e desarrazoada, pois parte
de presunções absurdas, desconsidera a real existência das exportações e não concedeu
à interessada o direito de defesa.
Requer a homologação das compensações e, se necessário, a baixa dos autos em
diligência.
A manifestação de inconformidade foi considerada tempestiva pela repartição de origem
(fl. 16.645).
O despacho decisório recorrido consta de fl. 67. Foi pleiteado crédito de R$
11.880.641,18 e reconhecido R$ 2.784.989,90.
Fl. 16892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.318 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

No despacho decisório está consignado que as informações prestadas no PER/DCOMP
foram confrontadas com dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal.
Foram imputadas as seguintes inconsistências:
-Declaração de Exportação não averbada
-Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
-Nota Fiscal corresponde a operação de entrada
-Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
-Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
-Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE
-Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
-Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Foi citado enquadramento legal: “Art. 1° a 3° da Lei n° 12.546, de 2011, Decreto n°
7.633, de 2011, e Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012”.
Foi juntado: “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 68 e ss.)
Os autos foram encaminhados à DRJ/São Paulo em 29/4/2015 (fl. 16.648) e distribuídos
à 24- turma.
O julgamento foi convertido em diligência (fl. 11.887-11.897).
A fiscalização apresentou Informação Fiscal (fls. 16.712 e ss.), segundo a qual:
Foram afastadas as inconsistências H, K, M, V, e X.
Foram mantidas as glosas das inconsistência C e E.
A fiscalização conclui pelo reconhecimento de direito creditório no valor de RS
10.650.618,80.
Reproduzo a conclusão da Auditora-Fiscal (fl. 16.718):
De acordo com as análises efetuadas, foram mantidas as glosas das inconsistências C e
E,, tendo a presente diligência realizado a análise da documentação anexa ao processo
em confronto com os dados dos sistemas da Receita Federal, Notas fiscais eletrônicas
emitidas pela empresa e documentação apresentada em atendimento à diligência.
Foi refeito o cálculo do direito creditóiio, apurando-se a base de cálculo reintegra
resultante da soma dos valores apurados nas notas fiscais relativos a cada produto
identificado pelo código NCM.
A soma dos valores apurados corresponde ao valor do direito creditóiio no valor de RS
10.650.618,80, conforme tabela abaixo.
A fiscalização fundamenta o afastamento de inconsistências em sua Informação Fiscal:
"3) Declaração de Exportação não averbada - Inconsistência H
As declarações de exportação das notas fiscais listadas na inconsistência H cujas
averbações não foram comprovadas nos sistemas de comércio exterior, são as seguintes:
Fl. 16893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.318 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

(...)
Da consulta aos dados Siscomex, verifica-se que as declarações foram canceladas por
expiração de prazo, conforme telas anexadas ao presente relatório, Conforme
documentação apresentada às fls. 512 a 513 e dados do Siscomex constata-se que a
inconsistência decorreu do preenchimento incorreto do número da DE, conforme
relação de notas do anexo H.
4) Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra -
Inconsistência K
Foram glosadas as notas fiscais cujos registros de exportação possuem enquadramento
sem direito ao crédito do Reintegra.
O enquadramento da exportação no código de operação “80102” (Exportação em
consignação, exceto produtos dos cap. 06 a 08) não gera direito ao crédito Reintegra,
conforme Legislação vigente (Ato Declaratório Executivo n°19/2011 e n° 7/2013 e art.
5°, $ 5° da Lei 12.546/2011).
A empresa anexou aos autos as notas fiscais de venda referentes a exportação dos
produtos e a sua vinculação com as notas de consignação emitidas conforme planilha de
fls. 491 a 511, no qual correlaciona os documentos de venda e a corresponde nota de
consignação.
Consta do Sistema Siscomex algumas operações com o enquadramento de “Exportação
em consignação” para as quais não foram identificadas a regularização do Registro de
Exportação averbado.
Para estas, o contribuinte foi intimado a comprovar a efetividade da venda da
mercadoria ao exterior, conforme Termo de Intimação n° 4.
Em atendimento apresentou os documentos de fls. 16.668 a 16.680, contendo as telas de
consulta aos Registros de Exportação do sistema Siscomex Exportação, nas quais
verifica-se o enquadramento como de Exportação Normal.
5) Nota fiscal não relacionada à DE - Exportação direta - Inconsistência M
Para apuração da base de cálculo reintegra, o sistema parte da análise das notas fiscais
informadas no pedido de ressarcimento que são confrontadas com os respectivos
despachos de exportação. No presente caso, os despachos registrados no Siscomex
apresentam notas fiscais discrepantes das informadas no PERDCOMP. Isto, porque o
contribuinte valeu-se de documento chamado “Relação de notas Fiscais”, contendo o
registro consolidado das notas fiscais. Consta no Siscomex os números da citada relação
de notas, contendo a indicação do número da consolidação, procedimento previsto na
Instrução Normativa n° 28/1994, art. 61, que já foi revogado em nota Siscomex, e
impede o cálculo da base reintegra.
Tal procedimento invalida a análise da base de cálculo reintegra, visto que deve ser
verificado se as mercadorias foram efetivamente exportadas, razão pela qual a Instrução
Normativa encontra-se revogada.
No presente caso, foi realizada a análise das notas fiscais buscando- se a
compatibilidade entre as mercadorias exportadas, nas quantidades e valores informados
na Relação de Notas que consta nos despachos de exportação e notas fiscais de
exportação.
De posse do número da relação consolidada de notas e do número do Despacho de
Exportação identificamos as notas fiscais correspondentes, conforme documentação
apresentação pelo contribuinte (fls. 21.749 a 22.272), possibilitando na presente análise,
o batimento entre os despachos e Registros de Exportação informados no PERDCOMP
Fl. 16894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.318 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

com os constantes no Siscomex. Foi efetuado o batimento com as notas fiscais
eletrônicas constantes no repositório do SPED.
Da análise, foi constatado que a inconsistência “M - Nota Fiscal não relacionada à DE -
Exportação direta”, decorreu da impossibilidade em identificar por meio do
processamento automático as notas fiscais informadas no Despacho de Exportação.
6) Nota fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE - Inconsistência V
Foram glosadas as notas fiscais para as quais não foram comprovadas as operações de
exportação direta de bens manufaturados pela empresa.
A inconsistência decorre da emissão de notas fiscais com o CFOP 7102, referente à
operação de venda ao exterior de mercadoria adquirida de terceiros. De acordo com a
documentação apresentada (fls.363 a 490) pode ser comprovado que houve a
transferência de produtos manufaturados em outra filial, não prejudicando o direito ao
crédito, por se tratar de produtos fabricados pela empresa.
7) Nota fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra - Inconsistência X
Apenas notas fiscais com CFOP de operações exportação de produtos manufaturados
pela empresa dão direito ao Reintegra. No Perdcomp, na ficha Bens Exportados, são
relacionados os produtos, identificados pelo NCM com direito ao Reintegra. Na nota
fiscal não consta CFOP correspondente à operação de Exportação de produto (NCM)
com direito ao Reintegra.
A empresa informa que utilizou o CFOP 7102 (Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros), pelo estabelecimento exportador, por se tratar de uma unidade
comercial, mas o produto foi manufaturado em filial produtora e transferido à filial
comercial, para remessa à exportação.
Acrescenta que atividade principal do estabelecimento exportador que consta no cartão
CNPJ é a de “46.79-6-04 - comércio atacadista especializado de materiais de construção
não especificados anteriormente”.
Anexa parte dos livros Registros de Entradas dos meses de julho a setembro de 2012 da
filial para verificação das transferências sob os CFOPs 2152 e 2353, 1152 e 1556,
comprovando que os CFOPs de entrada neste estabelecimento se referem a transferência
para comercialização, de outros estabelecimentos da empresa. Reafirma que a filial de
Bauru/SP (unidade de distribuição) somente recebeu produção transferida diretamente
de outros estabelecimentos da empresa, não tendo adquirido qualquer produto
proveniente de outras empresas.
Constata-se que a empresa exportou produtos de fabricação própria com direito ao
benefício do Reintegra concedido à pessoa jurídica produtora conforme art. 2° da Lei n°
12.546/2011."
O interessado foi cientificado do resultado da diligência em 29/1/2018. Apresentou sua
resposta em 28/2/2018 (fls. 16.728 e ss.). Alega:
A diligência fiscal reconheceu o valor de R$ 10.650.618,80, não há outro caminho
senão a homologação das compensações.
Infração C: Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito. Houve ofensa à
legislação.
O despacho decisório glosou as notas fiscais cuja data de saída era anterior a 1/7/2012,
ainda que as exportações tenham sido celebradas dentro do 3T/2012.
Fl. 16895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.318 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

O artigo 39 da IN 28/1994 estipula a data de embarque. Cita o RE 125901921001, com
data de embarque e averbação no dia 15/8/2012 (3T2012). Por tal motivo a receita foi
registrada nesse período.
A legislação do Imposto de Renda confirma que a receita bruta decorrente de
exportações deve ser registrada no momento de averbação do RE.
O REINTEGRA deve ser interpretado no sentido de ser na data do registro da receita o
marco para apuração do crédito.
A Lei n° 12.546/2011 não determina que a data do crédito tomará por base a saída da
nota fiscal. O REINTEGRA é aplicado sobre as exportações realizadas, sendo a receita
de exportação verificada pelo valor da mercadoria no local de embarque (Decreto
7.633/2011, artigo 2°).
Se a Nota Fiscal diz respeito a um trimestre-calendário enquanto o conhecimento de
embarque e a averbação se referem a outro, a empresa deve computar o crédito no
trimestre da efetiva exportação.
As exportações foram devidamente comprovadas e possuem respaldo da legislação. O
fisco não discute a materialidade das exportações. Não restam dúvidas de que a glosa
executada pelo despacho decisório é descabida e desprovida de qualquer sentido lógico.
Requer seja reconhecido o direito creditório e homologadas as compensações.
O processo retornou à DRJ/São Paulo e foi distribuído à 17- turma.
Em 11 de abril de 2018, através do Acórdão n° 16-82.071, a 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Isso porque o julgamento foi convertido em diligência e a fiscalização
manifestou-se em Informação Fiscal (fls. 16.712 e ss.) pelo deferimento total de R$
10.650.618,80.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por via
eletrônica, em 19 de abril de 2018, às e-folhas 12.088.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 21 de maio de 2018, e-folhas
12.090, de e-folhas 12.091 à 12.101.
Foi alegado:
PRELIMINARMENTE. Nulidade da infração “produto informado não está
discriminado em nota fiscal válida”. Inexistência de fundamentação da infração e/ou de
enquadramento em inconsistência glosada pelo despacho decisório;
“INFRAÇÃO C: Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito”.
ofensa à legislação. contradição com as premissas do REINTEGRA;
“INFRAÇÃO E: Nota fiscal corresponde a operação de entrada.” valores não
computados na base de cálculo do reintegra. inaplicabilidade da glosa vez que os valores não
compõem o crédito.
- CONCLUSÃO E PEDIDOS.
Fl. 16896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.318 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

PELO EXPOSTO, pede e espera a Recorrente que seja dado integral provimento
ao presente Recurso Voluntário, a fim de que:
Preliminarmente, seja cancelada a infração “produto informado não está
discriminado em nota fiscal”, por ausência de motivação do despacho decisório;
No mérito, seja reformada a decisão recorrida, no sentido de reestabelecer o
crédito glosado sob a Infração C, pelos argumentos anteriormente apresentados. Ad
argumentandum, deveria a Fiscalização reconhecer o crédito no momento em que entende
devido e realizar a aludida compensação, pois assim o fazendo veria que não houve qualquer
prejuízo ao Fisco e o crédito toma o mesmo caminho da insubsistência.
Ademais, seja cancelada a glosa referente à Infração E, tendo em vista que as
NF’s glosadas não compuseram o crédito pleiteado pela empresa, conforme demonstrado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por via
eletrônica, em 19 de abril de 2018, quinta-feira, às e-folhas 12.088.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 21 de maio de 2018, segunda-
feira. e-folhas 12.090.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
PRELIMINARMENTE. Nulidade da infração “produto informado não está
discriminado em nota fiscal válida”. Inexistência de fundamentação da infração e/ou de
enquadramento em inconsistência glosada pelo despacho decisório;
“INFRAÇÃO C: Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito”.
ofensa à legislação. contradição com as premissas do REINTEGRA;
“INFRAÇÃO E: Nota fiscal corresponde a operação de entrada.” valores não
computados na base de cálculo do reintegra. inaplicabilidade da glosa vez que os valores não
compõem o crédito.
Fl. 16897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.318 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

Passa-se à análise.
Do valor total pleiteado (R$ 11.880.641,18), parte foi deferida no primeiro
despacho decisório (fl. 67).
Convertido o julgamento em diligência, a fiscalização manifestou-se em
Informação Fiscal (fls. 16.712 e ss.) pelo deferimento total de R$ 10.650.618,80. Tal montante é,
portanto, incontroverso.
O Acórdão n° 16-82.071, da 17a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em
São Paulo/SP, referendou esse entendimento:

O interessado postula o reconhecimento do saldo (R$ 1.230.022,38).
O Recurso Voluntário apresenta duas questões, uma em sede de PRELIMINAR e
outra no MÉRITO, que merecem atenção e requerem o pronunciamento da autoridade
preparadora, pois se referem a questões de fato.
1a questão:
Às folhas 06 do Recurso Voluntário o Recorrente alega:
Por fim, a Empresa também detectou a existência de outras NF’s vinculadas aos NCM’s
glosados (doc. 05 da manifestação de inconformidade), mas que não estão vinculadas a
nenhuma infração deste despacho decisório. Além disso, a DRF e a DRJ não apontaram
se tais NF’s foram consideradas no momento da análise para reduzir a glosa ora
combatida:

Assim, quanto a estas NF’s menor razão assiste à glosa: não houve fundamentação por
parte do despacho decisório ou pelo acórdão recorrido, e muito menos contra elas foi
assinalada qualquer inconsistência. (...)
Compulsando os autos, foram detectadas duas inconsistências apontadas ( K e X )
para a Nota Fiscal 10383 há, conforme o anexo do Despacho Decisório, às e-folhas 95:
1601 17.469.701/0090
10383 29/08/201 2120463381
12/5432838-

K, X
Fl. 16898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.318 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

Para as demais Notas Fiscais relacionadas no quadro acima não foram
encontradas quaisquer inconsistências.
2a questão:
É alegado às folhas 13/14 do Recurso Voluntário:
De fato, conforme informado desde o início, as NF’s glosadas dizem respeito a Notas
fiscais de devolução (doc. 18 da manifestação de inconformidade).
Ocorre que o despacho eletrônico não foi capaz de verificar que, justamente por se
trataram de operações de entrada, tais NF’s não foram computadas na base de cálculo
do reintegra da Recorrente.
Para comprovar este fato, a Empresa juntou a planilha integral que compôs a base de
cálculo do reintegra do 3T/2012 (doc. 19 da manifestação de inconformidade).
Nela pode-se verificar que as NF’s aqui glosadas foram inseridas com o número
negativo, isto é, o valor dessa operação NÃO FOI COMPUTADO para efeitos do
cálculo do crédito devido no reintegra (R$ 11.880.641,18). Veja-se inclusive que os
valores computados são negativos (portanto, não aumentam o crédito em favor da
Empresa):

Destarte, se os valores glosados não foram computados para cálculo da base do crédito
não há que se falar em indeferimento do crédito, haja vista que estas NF’s sequer estão
incluídas no âmbito do reintegra. Portanto, a infração e deve ser integralmente
cancelada, na medida em que glosa valores que sequer foram computados no pedido de
compensação.
Em face do exposto, proponho a baixa dos autos em Resolução para que a
autoridade preparadora se manifeste quanto:
Em relação à 1a questão:
Em exame ao quadro colacionado às folhas 06 do Recurso Voluntário, indaga-se
se existem glosas frente às notas fiscais elencadas no quadro, à exceção da Nota Fiscal 10383?
Fl. 16899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-001.318 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903425/2014-28

Se a resposta for afirmativa, especificar qual a glosa e o seu respectivo motivo.
Em relação à 2a questão:
Procede a afirmação de que os valores glosados, destacados na planilha, não
foram computados para cálculo da base do crédito e, portanto, a glosa é indevida?
Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 16900
DF CARF MF
Documento nato-digital